Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-30.2020.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000104-30.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL BAZILIO RODRIGUES - CPF: 107.145.881-72 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALDO NUSS - CPF: 506.533.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEMA 1.150/STJ. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONSTRUÇÃO CONTÁBIL INTEGRAL COMO METODOLOGIA DE APURAÇÃO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 24.411,57, acrescido de correção monetária pelo INPC desde 11/02/2010 e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. O autor alegou desfalque e má gestão de valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP, sustentando discrepância entre o saldo existente em 08/08/1988 e o valor efetivamente recebido por ocasião do saque integral em 11/02/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta individual do PASEP; (
ii
) estabelecer se houve julgamento extra petita em razão da reconstrução contábil da conta desde 1976; e (
iii
) determinar se o laudo pericial contém erro técnico apto a afastar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, quando a controvérsia envolve desfalques, inconsistências de lançamentos ou ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

4. A controvérsia não versa sobre definição de índices fixados por ato normativo do Conselho Diretor, mas sobre a gestão concreta da conta individual do autor, o que atrai a responsabilidade do agente operador.

5. Não há julgamento extra petita quando a reconstrução integral do histórico contábil constitui metodologia técnica necessária à apuração do pedido de recomposição do saldo, sem ampliação do objeto litigioso, em observância aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

6. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial
evidencia
que o pedido não se limitou ao período posterior a 08/08/1988, inexistindo renúncia expressa ao exame de período anterior.

7. A prova pericial é o meio adequado para elucidar controvérsia que demanda conhecimento técnico especializado, nos termos dos
arts
. 464 a 480 do CPC, e somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de erro técnico relevante.

8. O laudo foi elaborado sob contraditório, com resposta aos quesitos e esclarecimentos complementares, e as impugnações apresentadas pelo banco foram genéricas, desacompanhadas de memória de cálculo alternativa ou demonstração objetiva de erro aritmético.

9. Parecer unilateral e mera discordância metodológica não se sobrepõem à presunção relativa de imparcialidade do laudo judicial, inexistindo vício apto a invalidá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de conta individual vinculada ao PASEP, quando a demanda envolve desfalques ou ausência de correta aplicação de rendimentos.

2. A reconstrução contábil integral da conta constitui meio de prova necessário à apuração do pedido e não configura julgamento extra petita quando não há limitação expressa do período na petição inicial.

3. O laudo pericial produzido sob contraditório somente pode ser afastado mediante demonstração concreta de erro técnico relevante, sendo insuficiente a mera discordância metodológica da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, 141, 375, 464 a 480 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.294.075/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 06.03.2023,
DJe
14.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.128.694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.09.2024,
DJe
13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000104-30.2020.8.11.0086

BANCO DO BRASIL SA X MANOEL BAZILIO RODRIGUES

RELATÓRIO

nentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, ajuizada por MANOEL BASILIO RODRIGUES, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 24.411,57 (vinte e quatro mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde 11/02/2010 e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs apelação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mero agente operador do Fundo PIS-PASEP, sendo da União e do Conselho Diretor a responsabilidade pelos índices de remuneração.

Sustenta, também, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao fundamento de que o perito teria extrapolado os limites da lide ao refazer os cálculos desde a abertura da conta, em 1976, quando o pedido inicial teria se limitado ao período posterior a 08/08/1988.

No mérito, afirma que o laudo pericial conteria erro técnico grosseiro, com aplicação de índices inexistentes, inclusive percentual de distribuição de cotas supostamente exorbitante, defendendo a regularidade da administração da conta PASEP e a inexistência de qualquer desfalque.

Pugna, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, sua anulação para realização de nova perícia (ID. 349777019).

Preparo recolhido (ID. 349786876).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso (ID. 349777023).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes pares:

O apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mero agente operador do Fundo PIS/PASEP, sendo da União e do Conselho Diretor a responsabilidade pelos índices de remuneração aplicados às contas vinculadas.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia não versa sobre política pública de indexação do fundo, tampouco sobre ato normativo do Conselho Diretor.

O que se discute nos autos é a alegada falha na gestão concreta da conta individual do autor, com suposta redução patrimonial indevida ao longo do tempo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou tese clara no sentido de que:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Desse
modo
,
quando a demanda envolve desfalques, inconsistências de lançamentos ou falha na administração da conta individual, como na hipótese, a legitimidade passiva do Banco do Brasil é inequívoca.

De mais a mais, a decisão saneadora afastou expressamente essa preliminar, aplicando o Tema 1.150, decisão que se encontra preclusa e não foi desconstituída.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de
ilegitimidade passiva.

É
como voto.

VOTO PRELIMINAR
(DA
NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, sob a premissa de que o laudo pericial extrapolou os limites da lide ao revisar a conta desde 1976, quando o apelado teria limitado sua pretensão ao período posterior a 08/08/1988, configurando julgamento extra petita.

A alegação, igualmente, não procede.

O princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que o juiz deve decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar o requerido em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Todavia, não se pode confundir metodologia de apuração técnica com ampliação do objeto litigioso. Não há julgamento
extra
ou
ultra petita
quando a decisão, embora não siga estritamente a literalidade do pedido, decorre de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

A jurisprudência do STJ reforça essa visão:

“(...) Afasta-se a alegação de julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda .3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1294075 DF 2018/0114813-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2023).

Ao permitir uma interpretação mais ampla e sistêmica do pedido,
valida
a ideia de que a definição da metodologia técnica para a solução da lide é uma prerrogativa do julgador, inserida no seu dever de entregar uma tutela jurisdicional efetiva, sem que isso signifique uma extrapolação dos limites da demanda.

No caso concreto, a petição inicial não contém qualquer limitação expressa quanto ao período a ser examinado.

O autor indicou o saldo existente em 08/08/1988 como marco fático relevante, porém o pedido formulado foi de recomposição integral da conta em razão de má gestão. Não houve renúncia ao período anterior, tampouco delimitação jurídica da pretensão à data de 1988 (ID. 349776398).

Além disso, a “reconstrução contábil” da conta PASEP, por meio de perícia técnica que analisa toda a “cadeia evolutiva do saldo”, é um passo processual indispensável para a justa solução das demandas que questionam a gestão dos valores.

O próprio perito justificou a necessidade de reconstrução integral para garantir a exatidão matemática do saldo final, esclarecimento que foi acolhido pelo juízo de origem e mantido inclusive em sede de agravo (ID. 349776983).

A reconstrução integral do histórico contábil constitui meio de prova e não ampliação do pedido, inexistindo violação ao princípio da congruência.

Portanto, não houve julgamento
extra petita
. Houve apenas reconstrução contábil necessária à apuração do pedido formulado.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de nuli
dade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da existência de erro técnico objetivo no laudo pericial ou mera discordância metodológica do Banco do Brasil.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais ajuizada por Manoel Basílio Rodrigues em face do Banco do Brasil S/A, na qual o autor sustenta ter sido titular de conta individual vinculada ao PASEP e que houve má gestão dos valores depositados ao longo de sua vida funcional.

Afirma que, em 08/08/1988, possuía saldo de Cz$ 54.557,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete cruzados) e que, ao realizar o saque integral por ocasião de sua aposentadoria, em 11/02/2010, recebeu apenas R$ 601,55 (seiscentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), quantia que reputa incompatível com os rendimentos acumulados. Alega, assim, desfalque e aplicação incorreta de atualizações monetárias, pleiteando a recomposição do saldo.

Após produção de prova pericial contábil, o juízo de origem reconheceu diferença em favor do autor no valor de R$ 24.411,57 (vinte e quatro mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos) e julgou procedente o pedido, condenando o Banco ao pagamento da quantia apurada.

A prova pericial, regulada pelos artigos 464 a 480 do CPC, é um meio de prova fundamental quando a elucidação de um fato controvertido no processo depende de conhecimento técnico ou científico especializado.

A Corte Superior foi clara ao afirmar que, em questões que demandam conhecimento técnico específico, a prova pericial é o meio adequado para elucidar os fatos, e sua rejeição deve ser fundamentada em provas de igual ou maior força.

Nesse sentido:

“(...) O juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos. Porém, nos termos do art. 375 do CPC/2015 (art. 355 do CPC/73), as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos técnicos sobre o tema. (...).”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2128694 SP 2024/0075501-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

A sentença registrou que a perícia observou os artigos referidos, bem como as impugnações apresentadas foram genéricas e não houve prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do expert.

Logo
, adotou-se
a presunção de veracidade técnica do laudo judicial, elaborado por perito imparcial e sob contraditório (ID. 349777017).

O parecer unilateral apresentado pelo Banco sustenta que o perito teria aplicado percentuais indevidos no período de 1981 a 1991, quando a Tabela Oficial do PIS/PASEP indicaria
Remuneração Anual das Cotas
(RAC)
de 0,00%. Entretanto, a existên
cia
de
sta
não implica ausência de distribuição de cotas (ID. 349776992).

Os extratos juntados aos autos demonstram lançamentos efetivos de “Distribuição de Cotas” em valores monetários específicos (como Cz$ 1.228,04 em 16/07/1986 e Cz$ 6.891,57 em 05/08/1987), evidenciando que a remuneração ocorreu sob sistemática contábil compatível com os padrões vigentes à época (ID. 349776893).

Além disso, a crítica do Banco não veio acompanhada de memória de cálculo alternativa completa, reconstrução matemática validada com base normativa, demonstração concreta de erro aritmético. Limitou-se a alegação narrativa de impropriedade metodológica. Contudo, não basta apontar suposta distorção, é necessário demonstrar erro objetivo.

Assim sendo, constata-se que o laudo foi produzido sob contraditório, o perito respondeu aos quesitos, houve esclarecimentos complementares, o agravo interposto contra a homologação foi rejeitado. Logo, não se verifica vício técnico capaz de invalidar a perícia. Do contrário, a insurgência recursal revela tentativa de rediscussão fático-probatória.

Portanto, o laudo pericial, produzido sob contraditório e dotado de presunção relativa de imparcialidade, somente pode ser afastado mediante demonstração concreta de erro técnico relevante ou vício processual, o que não ocorre no caso, sendo insuficientes pareceres unilaterais ou mera discordância da parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026